Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710687-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: WILMA ELENA ROCHA COSTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da manifestação da impetrante (ID 73076908), do Ministério Público do Distrito Federal (ID 73317456), bem como o trânsito em julgado ocorrido em 30.05.2025 (ID 72445001), e o transcurso do prazo in albis para o pronunciamento do impetrado (ID 73319957), determino a intimação da autoridade coatora para comprovar nos autos o cumprimento da determinação judicial constante no ID 61771410, sob pena de desobediência e aplicação de multa diária. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias úteis para promover a instauração de processo legislativo apto a suprir a lacuna reconhecida, com o escopo de regulamentar, no âmbito de sua competência, o artigo 40, § 4o-B, da Constituição Federal. Findo o termo, sem a referida atuação, determino a imediata avaliação individualizada da situação funcional da impetrante à luz dos parâmetros contidos na Lei Complementar n. 51/1985. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador